Tribunal: STF
Processo: HC 202054
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 665.748/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previstos no art. 168, § 1º, do Código Penal. 
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, mantido o regime prisional mais gravoso. 
    4. Na sequência, foi impetrado HC (665.748/SP) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, de início, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), requerendo, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    6. Prossegue a impetração para sustentar, em síntese, incorreção na valoração da prova, falha na dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento de pena. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e que o regime inicial seja o aberto. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    12. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão ora impugnado, respectivamente: 
    ‘[...] Dosagem. Acusado reincidente, conforme FA e certidão de fls. 304/6 e 307/10, com execução em curso nesta comarca. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, revelando dolo intenso, com inteiro menoscabo pela vítima. Pena-base: 2 anos de reclusão e 20 dias-multa. A reincidência acarreta majoração de um sexto. Não há atenuante ou causa de diminuição. Incide aumento de 1/3 em razão do ofício do agente, advogado. Sua situação processual obsta à concessão de algum benefício ou substituição. Do exposto, julgo procedente a denúncia, condenando JOÃO DAVID MARTINEZ, nos autos qualificado, pela prática do crime do art. 168, § 1º, III, do CP. 
    Aplico-lhe as penas finais de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a cumprir em regime inicial fechado, com direito de apelar em liberdade, e 30 (trinta) dias-multa, com unidade mínima. Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento, comunicando-se à OAB. Custas pelo sentenciado.’ (e-STJ, fls. 348-349). 
    ‘[...] A autoria é igualmente incontestável, tendo em vista que a vítima declarou que contratou o réu para atuar como advogado em processo de inventário, que tramitou na 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, e que ele levantou, aproximadamente, R$ 4.000,00 que pertenciam a ela, como sua parte na herança, sem lhe repassar o valor. Disse que procurou o apelante por mais de dez vezes, mas ele alegou que ‘o juiz pegou o dinheiro de volta’. O réu disse que sacou o valor, mas teve que devolver no dia seguinte ao fórum e que ela deveria aguardar. 
    Não foi informada pelo acusado de que teria que dar algum bem em garantia. 
    Não teve mais retorno do ora apelante e nunca recebeu o dinheiro. 
    Esclareceu que ficou sabendo que tinha dinheiro a receber por outra parte do processo e que recebeu corretamente o que lhe era devido, tendo sido patrocinada por outro advogado (fls. 302 mídia no sistema SAJ). 
    (…)
    As penas comportam redução. 
    Na primeira fase, as sanções foram aplicadas no dobro do piso legal, em razão de maus antecedentes, reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis e dolo intenso, o que comporta retificação. Suficiente o aumento de um sexto acima dos mínimos legais, tão somente pelos maus antecedentes (processo nº 262/17 estelionato certidão de fls. 76). Na segunda fase, adequado o acréscimo de um sexto pela agravante da reincidência (processo nº 12660/15 apropriação indébita majorada certidão de fls. 77). Na terceira fase, correta a majoração de um terço pela causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 168, § 1º, do Código Penal (crime cometido no exercício da profissão), totalizando, agora, um ano, nove meses e vinte e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, de unidade mínima.
    Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica, impõe-se a manutenção do regime fechado, eleito em primeiro grau, vedada a substituição por restritivas de direitos e a concessão do sursis, nos termos dos artigos 33, § 2º e § 3º, 44, incisos II, III e seu § 3º, e 77, incisos I e II, todos do Código Penal, pois as medidas, claramente, não são socialmente recomendáveis, nem suficientes à repressão e prevenção do delito. 
    Ante o exposto, dá-se parcial provimento parcial ao recurso para reduzir as penas do apelante a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, de unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.’ [...]” 
    13. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, tal como assentou a autoridade impetrada, o regime fechado foi fixado com apoio em dados idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “por se tratar de agente com maus antecedentes e reincidente específico, o qual, inclusive, praticou o delito estando com ‘execução em curso’”.
    14. Por fim, deixo registrado que o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator